Tribunal: TJMT
Processo: 1002841-31.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002841-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AILLON KLASENER - CPF: 039.940.041-95 (AGRAVANTE), BENJAMIN KLASENER - CPF: 029.667.940-20 (AGRAVADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI nº
1002841-31.2024.8.11.0000

AGRAVANTE
: AILLON KLASENER

AGRAVADO
:

BENJAMIN KLASENER

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – DEFERIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO DE BENS - LIMINAR RECURSAL DEFERIDA PARA SUSPENSÃO -
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – § 1º DO ARTIGO 919 DO CPC/15 – REQUERIMENTO NÃO APRECIADO – NECESSIDADE – PONTOS CONTROVERTIDOS – CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – LIMINAR RECURSAL MANTIDA ATÉ A ANÁLISE DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo pedido de efeito suspensivo nos embargos do devedor, estes devem ser apreciados, nos termos do artigo 919, § 1º, do CPC/2015, muito mais ainda quando na questão discutida reside controvérsia quanto ao cumprimento ou não das obrigações por parte do devedor.

A fim de evitar possível prejuízo ao devedor, a liminar recursal deve ser mantida até a análise do efeito suspensivo pelo juízo dos embargos à execução, principalmente em razão dos fortes indícios apontarem que o devedor não se encontra em mora com suas obrigações.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AILLON KLASENER
em face da decisão interlocutória que
,
na
Execução para Entrega de Coisa Incerta nº 1000384-52.2023.8.11.0035
, ajuizada por
BENJAMIN KLASENER
, ora agravado,
em razão
dos embargos do devedor não ter sido recebido no efeito suspensivo,
determinou
o prosseguimento da execução com
a busca e apreensão de 10.665,60 sacas de soja, a ser cumprid
a
nos imóveis denominados
Lageadinho
e
Araguainha
, com a área de 303 ha, localizados no município de Alto Araguaia/MT, objeto da matrícula n. 5.448 do RGI de Alto Araguaia/MT.

Em suma, aduz o agravante/executado
AILLON KLASENER
que as partes realizaram, em
15/09/2017
,
CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL
, referente a
uma gleba de terras situada nos imóveis denominados “LAGEADINHO” e “ARAGUAINHA”, com área de
303,00 hectares
, descrita e caracterizada pela matrícula nº 5.448 do Registro Geral de Imóveis de Alto Araguaia.

Estipulou-se no instrumento, que o arrendamento do imóvel teria como fim a exploração de lavoura permanente no cultivo de culturas anuais, do tipo soja, milho, sorgo, milheto etc., a critério exclusivo do arrendatário.

Em contrapartida, competia ao arrendatário, ora agravante, o pagamento anual de quantia equivalente
a

16 (dezesseis) sacas de soja de 60 (sessenta) quilogramas cada
, padrão “CONCEX” por hectare de área plantada, sempre ao final da safra, com prazo máximo até
30/04
do ano do vencimento.

Informa ainda o agravante que além de outros direitos e deveres para ambas as partes, restou pactuado que o prazo de arrendamento do referido imóvel seria de
10 (dez) anos
, iniciando-se em
15/09/2017
. Contudo, quando o agravante iniciou suas atividades na propriedade, deparou-se com uma estrutura bastante desgastada, isso porque, os elevadores, silos e barracões já contavam com mais de 25 (vinte e cinco) anos de funcionamento e uso, ocorrendo a natural deterioração. Em tais bens, além de serem atingidos pela ferrugem, ocorreram rompimentos de tubulações e infiltrações mormente nos silos onde ficam armazenados os produtos (grãos de soja e de milho), o que ocasionou prejuízos de grande monta, exigindo do arrendador seus reparos.

Enfatiza o agravante que diante da situação encontrada, as partes convencionaram um
ADITAMENTO CONTRATUAL
, estendendo a vigência do
contrato
para
20 (vinte) anos
, afastando o pagamento da obrigação pelo arrendatário nos
10 (dez) primeiros anos
, o qual se comprometeu a promover a correção do solo de forma gradativa e conforme a necessidade da cultura, bem como pela obrigação de reparos urgentes na infraestrutura da propriedade.

Adiante, assevera o agravante que por razões desconhecidas, o agravado
/exequente
notificou-o em 06 de março de 2023, para entregar o imóvel objeto do arrendamento, alegando inadimplemento nos
anos de 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2021/2022
, ou seja, 04 (quatro) anos, quando na realidade as suas obrigações encontram-se fielmente em dia, procedendo a contranotificação.

Além da notificação, o agravado ajuizou
ação de execução para entrega
na
Comarca de Alto Garças-MT
, concernente a 9.696 (nove mil seiscentas e noventa e seis) sacas de soja (lastreado no contrato originário), que, na concepção do agravante, supera o que realmente seria devido, se não fosse o TERMO ADITIVO firmado entre as partes, considerando que o produto da multiplicação do número de sacas por hectare (16) pela quantidade de hectare plantada (250) seria 8.000 (oito mil) saca, nos termos das cláusulas 1ª e 4ª do contrato original.

Que diante da notificação, o agravante interpôs na comarca onde se encontra localizado o imóvel,
ação de interdito proibitório
,
distribuída à 2ª Vara de feitos gerais da
Comarca de Alto Araguaia-MT
, sob o número 1000597-06.2023.8.11.0020, na qual foi
deferida a expedição de mandado proibitório
, com o objetivo de impedir que o agravado pratique qualquer ato de turbação ou esbulho contra a posse do embargante sobre o imóvel previamente descrito. A partir desse interdito, infere-se que não há qualquer exigibilidade de inadimplência no referido título.

Contudo, após a liminar possessória, o agravado alega na execução que o ADITIVO CONTRATUAL foi assinado erroneamente, pretendendo a continuidade da execução, pugnando pela busca e apreensão do produto, com clara ofensa ao princípio da boa-fé.

Informa que o
pedido de busca e apreensão foi deferido pelo juízo de Alto Garças-MT, com nítida violação ao princípio da não surpresa, além de indevido, já que a seu favor foi deferida a liminar possessória na comarca onde está localizado o imóvel, portanto, havendo conflito de decisões judiciais.

No mais, pontua a inviabilidade da via eleita, excesso de execução, o qual, inclusive já foi reconhecido pelo agravado, ausência dos requisitos legais para a concessão da busca e apreensão – decisão recorrida em dissonância com o contexto jurídico e fático do processo – ausência da fumaça do bom direito e do “
periculum in mora
”, além de incompetência do juízo para processar a execução.

Por fim, pugna pela liminar recursal para imediata suspensão do ato recorrido, com recolhimento de eventual mandado de busca e apreensão
e, no mérito pelo provimento do recurso
diante dos documentos trazidos
especialmente nos embargos do devedor.

A liminar recursal foi
deferida
no
ID nº 202361181
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 202164150
, oportunidade em que aparte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

As informações foram prestadas no ID nº 203403831.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

P
ara melhor compreensão
,
transcrevo o
decisum
singular do Juiz de Direito Substituto
M
arcelo Ferreira Botelho
:

"
DECISÃO

Os embargos à execução opostos no bojo dos Autos n. 1000720-56.2023.8.11.0035, foram recebidos sem efeito suspensivo, conforme se depreende da decisão proferida no ID 124660286, daqueles autos
.

Por isso, conferindo prosseguimento à execução em questão,
DEFIRO
o pedido formulado no ID 140291093.

EXPEÇA-SE
mandado de busca e apreensão de 10.665,60 sacas de soja, a ser cumprido nos imóveis denominados “
Lageadinho
” e “
Araguainha
”, com a área de 303 ha, localizados no município de Alto Araguaia/MT, objeto da matrícula nº 5.448 do RGI de Alto Araguaia/MT.

NOMEIO
o advogado do exequente como depositário fiel do produto a ser apreendido. O produto deve ser depositado em armazém de reconhecida estabilidade econômica.

AUTORIZO
o(a) longa
manus
encarregado(a) do cumprimento do mandado de busca e apreensão, a requisitar reforço policial para viabilizar a efetivação da ordem judicial.

Sendo necessário, EXPEÇA-SE
ofício ao comandante da polícia militar, solicitando o auxílio policial.

Por fim, EXPEÇA-SE carta precatória à Comarca de Alto Araguaia/MT para cumprimento da presente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimem-se.

Alto Garças, data da assinatura eletrônica.

Marcelo Ferreira Botelho

Juiz de Direito Substituto"

Conforme se denota, o douto Juiz singular
recebeu os embargos à execução sem
apreciar o pedido de efeito suspensivo
, consequentemente, determinou o normal andamento da execução para entrega de coisa incerta.

Pois bem
.

Não é de se olvidar que
a execução

para entrega de coisa incerta encontra sua previsão e procedimento no artigo 813 do CPC/15, o qual dispõe:

“Art. 813. Aplicar-se-ão à execução para entrega de coisa incerta, no que couber, as disposições da Seção I deste Capítulo.”

Por sua vez, a Seção I deste Capítulo, trata da ENTREGA DA COISA CERTA, nos termos do artigo 806 do CPC/15:

“Art. 806. O devedor de obrigação de entrega de coisa certa, constante de título executivo extrajudicial,
será citado para, em 15 (quinze) dias, satisfazer a obrigação
.

§ 1º Ao despachar a inicial, o juiz poderá fixar multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação, ficando o respectivo valor sujeito a alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo.

§ 2º Do mandado de citação constará ordem para imissão na posse ou busca e apreensão, conforme se tratar de bem imóvel ou móvel, cujo cumprimento se dará de imediato, se o executado não satisfizer a obrigação no prazo que lhe foi designado
.”

Denota-se
que
no
mandado de citação
deve
consta
r a

ordem para imissão na posse ou
busca e apreensão
, conforme se tratar de bem imóvel ou móvel, cujo cumprimento se dará de imediato,
se o executado não satisfizer a obrigação no prazo que lhe foi designado (15 dias)
.

No caso em tela,
analisando os autos principais na origem, verifica-se que foi determinada a citação d
o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, satisfazer a obrigação, entregando à parte exequente a quantidade de 10.665,60 (dez mil seiscentos e sessenta e cinco e sessenta) sacas de soja ou, no mesmo prazo,
apresentar embargos
.
Confira:

"
DECISÃO

RECEBO a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal.

Diante dos documentos apresentados nos autos, e ainda pela própria natureza da demanda,
DEFIRO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA
, na forma do disposto no artigo 98 do Código Processo Civil, sem prejuízo de revogação ou modificação posteriormente caso seja constatada a sua capacidade financeira.

CITE-SE
o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, satisfazer a obrigação, entregando à parte exequente a quantidade de 10.665,60 (dez mil seiscentos e sessenta e cinco e sessenta) sacas de soja ou, no mesmo prazo, apresentar embargos.

Para o caso de adimplemento ou de não oferecimento de embargos, fixo, desde já, honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da causa, sem prejuízo de acrescerem-se novos honorários na hipótese de, oferecidos embargos, serem eles julgados improcedentes.

Nos termos do parágrafo único do artigo 806 do CPC,
FIXO
multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento da obrigação, devendo os respectivos valores serem revertidos para a parte exequente.

Autorizo as diligências previstas no artigo 212, § 2°, do CPC.

Cumpra-se. Às providências.

Alto Garças/MT, data do registro.

Amanda Pereira Leite Dias

Juíza de Direito Substituta"

Devidamente citado, o executado apresentou
embargos à execução

com pedido de efeito suspensivo
, distribuído sob n.º 1000720-56.2023.8.11.0035.

Contudo,
não foram apreciados
o pedido de
efeito suspensivo
,

conforme prevê

o artigo 919, § 1º
,
do CPC/15
:

"Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Sobre o tema
,
na lição

H
UMBERTO THEODORO JÚNIOR
:

"Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado. Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os seguintes requisitos, todos de presença necessária e cumulativa:

a) os fundamentos dos embargos deverão ser relevantes, ou seja, a defesa oposta à execução deve se apoiar em fatos verossímeis e em tese de direito plausível; em outros termos, a possibilidade de êxito dos embargos deve insinuar-se como razoável; é algo equiparável ao fumus boni iuris exigível para as medidas cautelares;

b) o prosseguimento da execução deverá representar, manifestamente, risco de dano grave para o executado, de difícil ou incerta reparação; o que corresponde, em linhas gerais, ao risco de dano justificado da tutela cautelar em geral (periculum in mora). A lei, portanto, dispensa ao executado, no caso de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, uma tutela cautelar incidental, pois não há necessidade de uma ação cautelar, e tudo se resolve de plano, no próprio bojo dos autos da ação de oposição manejada pelo devedor;

c) deve, ainda, estar seguro o juízo antes de ser a eficácia suspensiva deferida; os embargos podem ser manejados sem o pré-requisito da penhora ou outra forma de caução;
não se conseguirá, porém, paralisar a marcha da execução se o juízo não restar seguro adequadamente
."
(A Reforma da Execução do Título Extrajudicial, Editora Forense: Rio de Janeiro, 2007, p. 194-195).

Grifei
.

A
inda, a jurisprudência
, inclusive
do STJ e
de minha lavra
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo
. 2. No caso, diante das premissas fáticas constantes no acórdão, não está demonstrado o dano de difícil ou incerta reparação necessário à suspensão da execução, mormente considerando que as questões levantadas pela ora agravante revelam a ausência de probabilidade do direito alegado.
Portanto, deverá a execução ter seu normal prosseguimento
. 3. Agravo interno não provido." (
STJ -
AgInt
no
AREsp
1124768/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2017,
DJe
25/10/2017).

Grifei
.

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. LEVANTAMENTO DE VALORES PELO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil é claro ao determinar, em seu art. 919, § 1º, que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, mas que o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2.
Se os embargos à execução foram recebidos sem efeito suspensivo, a execução deve seguir seu curso, sem prejuízo da realização de quaisquer atos processuais, até mesmo a liberação de valores
. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno."
(TJ-DF 07042056420208070000 DF 0704205-64.2020.8.07.0000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 10/09/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
24/09/2020)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXECUÇÃO CONTRA OS COOBRIGADOS - EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO - – PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS – § 2º DO ARTIGO 919 DO CPC/15 – – REQUERIMENTO DA PARTE – RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO - RISCO DE DANO E GARANTIA DO JUÍZO – AUSENCIA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL - IMPOSSIBILIDADE – REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA – ARTIGO 1.036 DO CPC/15 (ANTIGO ART. 543-C DO CPC/73) - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado somente poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do
juízo.

Não
sendo concedido efeito suspensivo na origem e verificado pelo Juízo “ad quem” a ausência dos requisitos legais, não há que se falar em suspensão dos embargos do devedor,
por conseguinte, o prosseguimento normal da execução é medida que se impõe
(...)”
(TJMT – RAI nº 1005049-90.2021.8.11.0000 – Segunda Câmara Cível de Direito Privado – Relatora: Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO – julgamento: 21/07/2021).

Portanto,
conforme se
verifica
da doutrina e jurisprudência,

havendo
pedido de efeito suspensivo nos
embargos à execução
, est
e
deve ser
apreciado
,
fundamentando
o magistrado
os motivos do indeferimento ou deferimento.

No caso em tela, a apreciação se faz necessária, devido
a
vários pontos controvertidos
trazidos
à prestação jurisdicional
, principalmente em razão dos fortes indícios apontarem
para o fato de que

o agravante não se encontra
em mora com suas obrigações.

Isto porque,
há

fortes indícios que o agrava
nte
não se encontra inadimplente com suas obrigações,
a justificar o normal andamento da execução,
diante do pactuado no
ADITIVO CONTRATUAL
de
ID nº 90701887
, o qual foi livremente assinado pelas partes, inexistindo, aparentemente, qualquer vício de consentimento para macular tal documento, já que as partes são aptas e capazes para firmar o compromisso, inclusive atestado por duas testemunhas, além de reconhecidas as autenticidades das firmas dos protagonistas pelo Oficial do Cartório.

Aliás, a
CLAUSULA
1º
do
TERMO DE ADITIVO
é clara ao definir que a vigência do CONTRATO DE ARRENDAMENTO seria estendida para 20 anos, afastando o pagamento da obrigação pelo arrendatário nos 10 (dez) primeiros anos, o qual se comprometeu a promover a correção do solo de forma gradativa e conforme a necessidade da cultura, bem como pela obrigação de reparos urgentes na infraestrutura da propriedade. Confira o aludido termo.:

Conforme se denota, o termo de aditivo foi assinado pelas partes, atestado por testemunhas e reconhecida as firmas pelo Oficial de Cartório (portador de fé-pública), portanto, não
se
pode
, de
plano, dizer que tal documento se mostra inválido, conforme alegado pelo agravado.

Ainda, f
oi deferid
a
em favor do agravante liminar de interdito proibitório p
ara determinar a expedição de mandado proibitório a fim de que os réus se abstenham de praticar esbulho ou turbação na posse do autor sobre o imóvel descrito na exordial, sob pena de multa de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), oportunidade que foi reconhecido pelo juízo o aditamento contratual e a inexistência de inadimplemento pelo agravante, inclusive, desta decisão, o agravado foi regularmente intimado, em
04/07/2023
, sem apresentar qualquer recurso.

Ademais,
pedido de busca e apreensão deu-
se em
02/02/2024
, logo, até prova em contrário, não foi respeitado o contrato de aditivo e muito menos a liminar de interdito proibitório, o que por si só macula a decisão do juízo de Alto Garças-MT.

Se não fosse o bastante, a
execução foi ajuizada na Comarca de Alto Garças-MT, contrariando o
contrato e aditivo contratual
, os quais preveem que em eventuais litígios, o foro competente seria o da comarca em que está situado o imóvel, qual seja, e Alto Araguaia-MT. No caso
,
o juiz singular levou em consideração a pessoa idosa, todavia, o
ESTATUTO DO IDOSO
, em seu
artigo 80
, determina a competência absoluta do domicílio do idoso para as causas de que cuida o capítulo em que o artigo está inserido (direitos difusos, coletivos, individuais indisponíveis e homogêneos), que não é o caso dos autos. Portanto, os indícios apontam que a decisão proferida na execução pode ter sido efetuada por juízo incompetente.

Sobre o tema do STJ:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. ESTATUTO DO IDOSO. NÃO APLICAÇÃO. REQUISITOS NECESSIDADE. NÃO CUMPRIMENTO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. ART. 54, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. PREVALÊNCIA. NORMA ESPECÍFICA. LOCAL DE CUMPRIMENTO. DÚVIDA. DOMICÍLIO DO DEVEDOR. ART. 327 DO CÓDIGO CIVIL. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO VERBETE 283 DA SÚMULA/STF. NÃO PROVIMENTO (...)
A competência absoluta do foro do domicílio do idoso diz respeito apenas às causas voltadas à tutela de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos ou indisponíveis previstos no Estatuto do Idoso, não alcançando ação em que se busca direito individual disponível
.
O foro competente para julgar as ações em que se postula a reparação de dano é o do local onde praticado o ato ilícito, tendo em vista que a regra do art. 54, IV, do Código de Processo Civil/2015, por ser norma específica que deve ser aplicada em detrimento do art. 53, III, do mesmo diploma (norma geral)
. No caso em que haja indefinição do local de cumprimento da obrigação, incidente a presunção legal de que este dar-se-á no domicílio do devedor (...)”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1969374 SP 2021/0267134-0, Data de Julgamento: 12/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/09/2022)

Desta forma,
o recurso deve ser parcialmente provido, devendo a liminar recursal prevalecer até
a
apreciação do efeito suspensivo aos embargos à execução
.

Ante o
dou parcial provimento ao recurso

para
ratificar a liminar
recursal
concedida
no
ID nº 20
2361181
,
até
a
apreciação
pelo juízo singular

do
pedido de
efeito suspensivo
requerido nos
Embargos à
E
xecução n.º 1000720-56.2023.8.11.0035
.

É
como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024